Tribunal: STF
Processo: HC 73905
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Julgamento pelo Plenário do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a condenação do
réu. Competência do Supremo Tribunal Federal, pois houve julgamento
definitivo; não se trata de ato do Relator de ter negado ou
concedido diligência quanto à reinquirição de testemunha que não foi
encontrada. 3. Habeas corpus indeferido, porque a matéria está toda
ela envolvida no exame da prova e dos fatos. 4. Aqui, tudo está no
exame do mérito das acusações e, para isso, dispõe o acusado da
oportunidade, tanto por meio do recurso especial, quanto do recurso
extraordinário dessa decisão do Plenário do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. 5. Habeas corpus conhecido, mas
indeferido.